Tribunal: TJSP
Processo: 3003601-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Decisão atacada que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito mediante oferecimento de "seguro garantia". Possibilidade de utilização de "seguro fiança" ou "seguro garantia", desde que efetivamente possa garantir o Juízo e o débito, ou seja, observadas as condições fixadas. Acréscimo de 30% devido para garantir o débito. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. Decisão

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. Decisão atacada que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito mediante oferecimento de "seguro garantia". Possibilidade de utilização de "seguro fiança" ou "seguro garantia", desde que efetivamente possa garantir o Juízo e o débito, ou seja, observadas as condições fixadas. Acréscimo de 30% devido para garantir o débito. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.